Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO. PARALISAÇÃO DE OBRA. ART. 509, CPC. REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA DE ENGENHARIA. DESNECESSIDADE. LIMITE AO VALOR PLEITEADO. INDICAÇÃO DO QUANTUM PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão acerca do alcance dos cálculos sobre mão de obra e da improdutividade a serem ressarcidas já foram amplamente discutidas no feito principal. 1.1. Inviável rediscutir em liquidação provisória de sentença questões já amplamente debatidas e definidas no título, nos termos do art. 509, § 4o do Código de Processo Civil.
2. Considerando que os cálculos serão elaborados tendo por base os comprovantes de despesas, suficiente a perícia contábil já deferida e desnecessária a realização de perícia de engenharia.
3. O limite apontado pela decisão agravada corresponde ao valor do pedido formulado na ação originária, em que a parte “esclarece que o valor não ultrapassaria os R$ 15.658.726,11, pois são os cálculos apresentados pela própria requerente no tocante à mão de obra”.
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que se apresenta regular dentro da perspectiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.